Tribunal: TJES
Processo: 0002675-92.2020.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002675-92.2020.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO MARADONA DE QUEIROZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002675-92.2020.8.08.0047 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DIEGO MARADONA DE QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL -
ARTIGO
33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06
E ARTIGO 12, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO
–
ABSOLVIÇÃO
E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ARTIGO 28, DA LEI ANTIDROGAS
– INVIABILIDADE
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS -
REDUÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL
– IMPOSSIBILIDADE –
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 42, DA LEI ANTIDROGAS
-
APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ARTIGO 33, DA NOVA LEI DE TÓXICOS –
IMPOSSIBILIDADE
– QUANTIDADE
E VARIEDADE
DE ENTORPECENTES
–
REINCIDÊNCIA -

ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPÓREA POR RESTRITIVA DE DIREITOS – DESCABIMENTO – PENA QUE RESTOU INALTERADA
-

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Estando a autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas induvidosamente comprovadas, descabida a desclassificação pretendida pela defesa do réu, eis que a quantidade e variedade de drogas apreendidas, demonstram à saciedade que as mesmas eram destinadas à mercancia. 2. A fixação da pena-base tomou por base os critérios estabelecidos no artigo 42, da Lei Antidrogas, não havendo espaço para sua fixação no patamar inicial. 3. Descabida a aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4º da Lei nº 11.343/2006 quando verificada a reincidência do réu e sua dedicação às atividades criminosas. 4. Mantida inalterada a reprimenda corpórea imposta aos sentenciados, descabido o acolhimento do pleito defensivo em que almeja a alteração do regime prisional imposto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 5. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002675-92.2020.8.08.0047 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: DIEGO MARADONA DE QUEIROZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIEGO MARADONA DE QUEIROZ
,

por irresignado com a sentença que o condenou nas penas do artigo 33, caput, da Lei Antidrogas, e artigo 12 do Estatuto do Desarmamento, na forma do artigo 69, do Código Penal, sendo-lhe imposta a pena de 07 (sete) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção, e pagamento de 810 (oitocentos e dez) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado, e regime semiaberto para o crime de detenção.

Narra a denúncia, em síntese, que policiais militares receberam denúncia anônima de tráfico de drogas, corroborando diversas outras denúncias já recebidas, em relação ao tráfico no local.

Ato contínuo após monitoramento os militares conseguiram visualizar um indivíduo tocando a campainha da residência e logo em seguida pegando algo pelo muro, ação rápida que não teve como os policiais intervirem.

Sendo assim, após alguns minutos, os militares visualizaram outro indivíduo, executando a mesma ação e prontamente recebendo uma pedra de crack numa bandeja. Oportunidade na qual foi feita a abordagem e encontrada a droga que acabara de ser adquirida. Emerge mais, que imediatamente os policiais constataram que o denunciado era quem estava naquela residência, pessoa já conhecida pela polícia pela prática reiterada do tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, oportunidade na qual fora realizada buscas no local.

Assim sendo, foi apreendida a quantia de R$ 1.545,00 (um mil quinhentos e quarenta e cinco reais), sendo a maioria em notas de pequeno valor 01 (um) revólver marca Taurus, calibre “.38" municiado com 05 (cinco) munições do mesmo calibre, (01) uma sacola grande contendo substância análoga à "cocaína", (01) uma sacola de "chup chup" contendo uma pequena quantidade de substância análoga à “crack”, 01 (um) pacote contendo várias sacolas de "chup chup" (costumeiramente usada no embalo da droga), bem como fora encontrado do outro lado do muro, na residência vizinha, 20 (vinte) pedras de "crack"

Em suas razões recursais, a defesa do réu almeja a desclassificação da sua conduta do artigo 33, para a prevista no artigo 28, da Lei Antidrogas. Pede ainda a redução da pena-base para o mínimo legal para ambos os delitos, bem como pela aplicação da causa especial de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06 em seu patamar máximo, com a consequente alteração do regime prisional imposto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

O ilustre representante do Ministério Público em suas contrarrazões, manifesta-se pela improcedência do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça de lavra da ilustre Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinando pelo improvimento do recurso interposto.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo laudo de exame químico de fls. 105, e laudo de exame de arma de fogo de fls. 230/233.

Por ocasião do seu interrogatório, o acusado negou a autoria delitiva, se apresentando como mero usuário.

Em juízo, na mídia de fls. 168, o policial militar Ricardo Conceição destacou que já haviam diversas denúncias anônimas dando conta do envolvimento do réu com o tráfico de entorpecentes na região.

Seu colega de farda, o policial Diego Santos Aires asseverou que a residência do réu já era conhecida como uma “boca de fumo”, sendo que visualizou o momento em que uma mulher entregou entorpecentes a uma terceira pessoa.

Os policiais destacaram ainda que foi encontrado uma sacola com pó branco dentro da residência do réu e outros entorpecentes no quintal do vizinho, bem como localizaram uma arma de fogo que havia sido dispensada por ele.

Portanto, as provas oriundas dos depoimentos prestados pelos policiais militares – que possuem relevante valor probatório – demonstram claramente que o acusado restou incurso no tipo penal previsto no artigo 33, da Lei Antidrogas
,
eis que os entorpecentes apreendidos, prontos e embaladas para venda, comprovam a traficância por parte do sentenciado, sendo descabido o pleito absolutório e desclassificatório pretendido pela defesa, eis que não se comprovou, em nenhum momento da instrução processual que as provas se destinavam ao consumo pessoal do acusado, sendo certo que o entorpecente tinha por finalidade a mercancia.

Neste sentido:

“
(...
).
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática de tráfico de drogas e obsta a desclassificação da conduta para aquela do art. 28 da Lei nº 11.343/2006. Crime de tráfico de drogas comprovado pelos depoimentos dos policiais, corroborados pelo laudo pericial, pelo interrogatório dos réus e pelo fracionamento e armazenamento da droga apreendida. (Acórdão 1214338, 20180110127958APR, Relator: MARIO MACHADO, Revisor: CRUZ MACEDO, 1ª TURMA CRIMI
d
NAL, data de julgamento: 31/10/2019, publicado no DJE:
18/11/2019
. Pág.: 81 – 93)”.

Adiante, postula a defesa dos réus busca a redução do apenamento basal para o seu patamar mínimo.

De plano, constato que não merece qualquer alteração a pena imposta ao réu, tendo em vista que o magistrado seguiu fielmente as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal ao valorar o apenamento basal do acusado, estando a reprimenda imposta em patamar compatível com os atos praticados, até porque, o mesmo magistrado levou em conta a natureza e diversidade da droga apreendida nos termos do artigo 42, da Lei Antidrogas, não havendo, assim, espaço para a fixação do apenamento base em seu patamar de partida.

Da mesma forma, em relação ao crime previsto no artigo 12, do Estatuto do Desarmamento, observo que a pena-base já foi fixada em seu patamar mínimo.

Assim, sem razão a defesa quanto ao pleito de reforma das penas-base impostas ao recorrente.

Adiante, o acusado requerem a fixação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4°, da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo.

Neste ponto, ressalto que para aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é necessário que reste comprovado que o acusado seja primário, tenha bons antecedentes, que não se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa.

Assim, preenchidos os referidos requisitos, estaria o magistrado sentenciante autorizado a reduzir a pena fixada de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), levando em consideração a responsabilidade penal do acusado, bem como, as circunstâncias da prisão e a quantidade de droga apreendida.

No caso focado, deve ser indeferido o pleito em razão da quantidade e variedade de drogas apreendidas em poder do sentenciado.

Neste sentido:

2. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 3. No presente caso, para se acolher a tese de que o envolvido não se dedica a atividade criminosa, para fazer incidir o art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, como requer a parte recorrente, imprescindível o reexame das provas, procedimento sabidamente inviável na instância especial. Inafastável a incidência da Súmula 7/STJ. 5. Ademais, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido da possibilidade da valoração da apreensão de arma de fogo, no mesmo contexto do tráfico, como fundamento indicativo de dedicação do réu à atividade criminosa, o que afasta a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. No presente caso, no mesmo contexto, além da condenação pelo crime de tráfico, o acusado fora condenado pelo crime do art. 16, §1º, inciso IV, da Lei nº. 10.826/2003, devido a apreensão de grande quantidade de material bélico, o que demonstra sua dedicação à atividade criminosa. 6. Não bastasse, ainda, o agravante ostenta condenação anterior com trânsito em julgado, indevidamente não sopesada na fixação das reprimendas, o que inviabiliza a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.345.948/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de
22/8/2023
.).

Mantidas inalteradas as penas corpóreas dos réus, inviável a alteração do regime prisional imposto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Diante de todo o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
INTERPOSTO
S
, MAS NEGO-LHE
S
PROVIMENTO
, para manter intacta a sentença objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
APELANTE: DIEGO MARADONA DE QUEIROZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO (ACOMPANHA O RELATOR)

Senhor Presidente. Eminentes pares.

Rememoro que se trata de Recurso de
Apelação Criminal

interposto por
DIEGO MARADONA DE QUEIROZ

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de São Mateus (id. 3487935, pp. 93/100), por meio da qual foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, da Lei 11.343/2006, e 12, da Lei 10.826/2003, às penas de 07 (sete) anos de reclusão, 01 (um) ano de detenção e 810 (oitocentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado.

O e. relator, Desembargador Fernando Zardini Antonio, proferiu voto negando provimento ao recurso, mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

Examinando detidamente os autos, chego à mesma conclusão do e. Relator para manter incólume a sentença objurgada, uma vez que a autoria delitiva do tráfico de entorpecentes restou devidamente configurada. A dosimetria realizada pelo juízo primevo, do mesmo modo, mostrou-se escorreita e delimitou as nuances do caso concreto.

Ademais, deve-se ressaltar que não se aplica ao caso a causa de diminuição de pena relativa ao tráfico privilegiado, uma vez que, além do réu ser reincidente, há outros elementos nos autos que indicam sua dedicação a atividades criminosas, posto que, além dos entorpecentes, também foram apreendidos material para embalo de entorpecentes, armamento e significativa quantidade em dinheiro.

Arrimado nas considerações ora tecidas,

ACOMPANHO
o e. Relator

É como voto, respeitosamente.

HELIMAR PINTO

Desembargador